Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014037-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – FACULDADE DO CREDOR – EXPRESSA DISCORDÂNCIA COM A SUBSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A possibilidade de substituição do bem penhorado trata-se de faculdade do credor no que concerne a sua aceitação, o que, da leitura dos autos se percebe inexistir.

A recusa do exequente à substituição é justificada, uma vez que o devedor pretende a liberação do imóvel penhorado para que sejam constritos bens móveis antigos (01 máquina beneficiadora de café e 01 máquina catar pedra, ano 1989/1989), ou seja, com mais de 30 (trinta) anos de uso, sem que tenha demonstrado o real estado dos bens, tampouco seu valor atual, pelo que nem sequer é possível inferir se são suficientes para a satisfação da dívida exequenda.

O princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” (AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ADERVAL BENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa nº 3848-93.2007.811.0025, Código: 39927, ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela parte devedora.

Em suas razões, o agravante sustenta que todos os requisitos atinentes aos incisos do art. 847, do CPC, foram cumpridos.

Aduz que, ao se manifestar contra a substituição total, o Banco agravado inobservou o princípio da cooperação inerente ao art. 6º do CPC, denotando evidente ataque ao direito do executado, ora agravante, de ser cobrado pelo meio menos gravoso, pois há bens livres e suficientes, que de livre e espontânea vontade foram ofertados, os quais são de fácil e barata atualização de valores (visto que já estão inclusive avaliados).

Por fim, afirma que a decisão agravada viola o disposto no art. 805, caput e parágrafo único do CPC, e, anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal com concessão de efeito ativo para desde logo autorizar a substituição da penhora, ou ao menos o efeito suspensivo para suspender a avaliação e expropriação do imóvel penhorado no piso até que se julgue este recurso.

No mérito, requer seja provido este agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida de tal forma que confirme o pedido de substituição de bens à penhora feito em sede de tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 52831478).

Contraminuta da parte agravada (ID 56957977).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Executivo nº. 0003848-93.2007.8.11.0025, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que indeferiu a substituição do bem imóvel indicado pelo devedor.

Realizada a penhora de bem imóvel indicado pelo credor, aportou aos autos petição dos devedores pugnando pela substituição do bem constrito, invocando a regra do art. 847 do CPC, porque os bens indicados seriam móveis, descritos em suas propriedades e cuja titularidade estaria devidamente comprovada nos autos.

Manifestando-se sobre o pedido de substituição, o credor apresentou recusa justificada da substituição e pugnou pela realização de avalição do imóvel penhorado, bem como expedição de ofício ao CRI da Comarca para averbação da penhora, porque o serviço notarial teria se recusado a aceitar prenotação indicada pelo particular.

Acerca do pedido, assim manifestou o Magistrado de piso:

“Analisando as questões pendentes, no pertinente à pretendida substituição do bem penhorado, é sempre necessário recordar que em nosso sistema processual vige a ideia de que a execução se move no interesse do credor, o que significa dizer que, respeitadas as balizas constitucionais (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial) e a gradação legal (art. 835 do NCPC), a constrição de bens na execução deve se fazer segundo o prisma do interesse do credor, seja na adjudicação da coisa penhorada, seja na preservação de seus predicados e valores econômicos para futura alienação judicial.

Dito assim, verifica-se que penhorado bem imóvel – cuja liquidez, valia mercadológica é inquestionável – pretende o devedor, depois de mais de uma década de tramitação processual, ofertar dois maquinários (beneficiadora de café e catador de pedras) em substituição à constrição, o que, por si só, já escancara a falta de razoabilidade no pedido e revela o pouquíssimo interesse dos devedores em efetivamente colaborar para o deslinde do feito.

Por conseguinte, recusada a oferta de substituição pelo credor, e não havendo paridade seja de valor, seja de potencialidade de mercado/comércio entre o bem penhorado e aqueles indicados pelo devedor, rejeito o pedido dos executados e mantenho a constrição determinada.”

A meu ver, a decisão não está a merecer reparos.

A possibilidade de substituição do bem penhorado trata-se de faculdade do credor no que concerne a sua aceitação, o que, da leitura dos autos se percebe inexistir.

Há de se ponderar a máxima utilidade, razão pela qual a substituição de um bem penhorado deve ser analisada de modo a satisfazer a finalidade da execução, sem trazer prejuízo exacerbado ao executado.

Consta dos autos que, realizada a penhora de bem imóvel indicado pelo credor (uma área de terras denominada Gleba Rio Preto, com 2.896.8775 hectares, localizada no município de Juína-MT, com matrícula nº 2.526, Livro nº 02 – Registro Geral), os executados se manifestaram nos presentes autos requerendo a substituição pelos bens móveis já penhorado e depositado à fl. 166 (ID 48672496-p.93), pedido este recusado pelo exequente (ID 48672496) e indeferido pelo magistrado de piso.

Não obstante a sabença de que a execução deve ser processada pelo modo menos gravoso ao devedor (art. 805, caput, do CPC), é igualmente sabido que a execução de sentença, como é o caso dos autos, visa à satisfação do direito do credor reconhecido na fase de conhecimento (ação monitória).

Em consequência, o ato constritivo há de recair sobre bens com expressão econômica que possam cumprir os objetivos do processo executório.

Diante disso, a recusa do exequente à substituição é justificada, uma vez que o devedor pretende a liberação do imóvel penhorado para que sejam constritos bens móveis antigos (01 máquina beneficiadora de café e 01 máquina catar pedra, ano 1989/1989), ou seja, com mais de 30 (trinta) anos de uso, sem que tenha demonstrado o real estado dos bens, tampouco seu valor atual, pelo que nem sequer é possível inferir se são suficientes para a satisfação da dívida exequenda.

Assim, há potencial prejuízo ao credor na substituição por não se tratar de bem novo, bem como diante da possibilidade do saldo obtido com uma futura alienação judicial ser, provavelmente, insuficiente para quitar a dívida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL COM OUTRO GRAVAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR PENHORADO EM OUTRA DEMANDA. PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a execução deve ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade inscrito no art. 805 do CPC, de modo que, nada obsta que o agravante oferte bens de sua propriedade em substituição à penhora efetivada. 2. O princípio da menor onerosidade trata-se de faculdade do executado em oferecer bens de sua propriedade em substituição à penhora efetivada, restando imprescindível, no entanto, a comprovação da propriedade do bem cuja troca está sendo pleiteada, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram. 3. Há potencial prejuízo ao credor na substituição por não se tratar de bem livre, bem como diante da possibilidade do saldo obtido com a alienação judicial ser insuficiente para quitar ambas as dívidas. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0715301-47.2018.8.07.0000, 6ª Turma Cível, Relator: Carlos Rodrigues, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE REMOÇÃO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE. Não há falar, diante das peculiaridades do caso concreto, em execução por meio menos gravoso quando o exequente não aceita a substituição do bem ofertado pelo devedor. O alegado excesso de penhora deve ser deduzido oportunamente em mera petição, na forma do art. 874, inc. I do CPC, após a avaliação dos bens constritos e respeitado o princípio do contraditório. A discussão sobre a origem dos cheques é questão ser dirimida no juízo de origem, o que não permite traçar qualquer fundamentação a respeito. Configurada inovação recursal, no ponto. Por outro lado, razão assiste ao agravante quanto à ordem de expedição de mandado de remoção, pois a medida se afigura prematura neste momento processual, quando maior prejuízo não se evidencia ao credor, mas sim ao devedor, pois depende dos caminhões para circular, mantendo os pedidos de fretes em dia, aliado ao fato de que pende de análise na origem a impugnação à penhora. Decisão parcialmente reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081094849, 19ª Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 03/10/2019)

Deve ser considerado, ainda, que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto, haja vista que a execução desenvolve-se no interesse do credor à satisfação da dívida (artigo 797, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” (AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011).

A título de esclarecimento, destaca-se que o processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805, do CPC, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que o processo atinja o fim almejado.

Assim, não há falar no princípio da menor onerosidade ao devedor frente ao princípio da efetividade da execução.

Destarte, não tendo a exequente consentido na substituição do bem penhorado, com mais razão ainda a inviabilidade do pleito trazido à baila pelo recorrente.

Ademais, não se verifica perigo de dano ao agravante, uma vez que, no caso de alienação do bem, eventual importância remanescente se reintegra ao patrimônio do devedor.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020